Tribunal: TJSP
Processo: 0000815-07.2015.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor.

PRESCRIÇÃO DA

Ementa:

FURTO QUALIFICADO TENTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – CÁLCULO SOBRE A PENA FIXADA IN CONCRETO – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO – RECONHECIMENTO DE RIGOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000254055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000815-07.2015.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado LUCAS VINICIUS FERREIRA AMORIM, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE, rejeitaram a
preliminar. No mérito, POR MAIORIA DE VOTOS, negaram provimento ao apelo da
defesa e deramprovimento ao recurso do Ministério Público para exarcebar a pena do
crime de furto, bem como para condenar o réu também como incurso no artigo 244-B da
Lei 8.069/90. De ofício, declararam a prescrição da pretensão punitiva estatal de ambos
os delitos. Vencido, em parte, o Relator, Des. Poças Leitão, que declara. Acórdão como
o Revisor, Des. Willian Campos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WILLIAN CAMPOS, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 5 de março de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000815-07.2015.8.26.0540
APELANTE/APELADO: LUCAS VINICIUS FERREIRA AMORIM
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo
robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de
dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto
condenatório.
CORRUPÇÃO DE MENORES CRIME FORMAL. Trata-se
de crime formal, que não exige resultado naturalístico,
bastando prova da prática delitiva com participação do menor.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
CÁLCULO SOBRE A PENA FIXADA IN CONCRETO
LAPSO
PRESCRICIONAL
DECORRIDO

RECONHECIMENTO DE RIGOR.
VOTO No 50.724
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
253/257, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela
Justiça Pública em face de Lucas Vinícius Ferreira Amorim, para condená-lo por
infração ao artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à
pena de 8 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa,
no piso, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, sendo, ainda, absolvido da imputação do artigo
244-B da Lei no 8.069/90, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, apelam o Ministério Público e a Defesa.
O Parquet requer a condenação do acusado por crime de
furto qualificado, bem como a condenação também pelo crime de corrupção de
menores, nos exatos termos da denúncia (fls.263/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu, por sua vez, pretende, preliminarmente, a nulidade do
auto de avaliação dos bens. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória ou em razão da atipicidade material, diante da aplicação do princípio da
insignificância (fls. 282/289).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 290/303 e 308/311), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo defensivo e
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 321/330).
É o relatório.
De início, cumpre observar que, na sessão de julgamento
realizado em 05.03.2020, esta colenda Câmara, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, vencido o e.
Desembargador Poças Leitão, Relator sorteado.
Anote-se, porém, que não houve qualquer divergência
quanto à rejeição da preliminar, da manutenção do decreto condenatório do crime de
furto, do reconhecimento das qualificadoras e da decretação da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do bem lançado voto do e. Relator sorteado, que, para
melhor compreensão, transcreve-se abaixo:
(...)
Não merece prosperar a preliminar suscitada pela defesa. Isto porque a
avaliação dos produtos apreendidos prescinde de habilitação técnica específica.
Consoante bem destacou o douto Procurador de Justiça (fls. 323), são bens
de circulação comercial, de modo que não se exige complexa apuração. Assim, foi
possível aferir o valor de cada produto subtraído.
Resta, pois, rejeitada a preliminar.
Mérito
Dos apelos, somente o ministerial comporta parcial provimento, consoante
a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto probatório
produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos autos de
prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
A autoria, igualmente, está demonstrada.
O réu, em Juízo, confessou a prática do crime de furto qualificado
mediante o concurso de agentes.
E a sua confissão restou corroborada, em Juízo, pelo depoimento da
policial militar Luciana de Souza Curcino. Segundo ela, na data dos fatos, recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação de um furto em andamento no estabelecimento comercial denominado
Cubano ́s Bar. Diligenciou, então, para lá e logrou êxito em deter o acusado, na
companhia de um menor, ainda no local, na posse da res furtiva.
E não há que se negar validade às palavras de policiais, especialmente
quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de repressão
criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade
ou que estão em desconformidade com o restante da prova” (Apelação no
1.364.617/5 Itapecerica da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não restam dúvidas de
que o réu praticou o crime de furto qualificado mediante concurso de agentes, na
modalidade tentada, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de provas
para a condenação, tampouco merece acolhida o pedido da defesa de
reconhecimento do “crime de bagatela”, com fundamento no chamado “princípio
da insignificância”, haja vista não encontrar previsão em nosso ordenamento
jurídico-penal. Ademais, cumpre anotar que o acusado, segundo a denúncia, tentou
subtrair um projetor (R$ 1.500,00), um notebook (R$ 2.000,00), uma mesa de som
(R$ 500,00), um pacote de cigarros (R$ 100,00) e duas garrafas de whiskies (R$
160,00), bens que, nem de longe, podem ser considerados insignificantes.
A pena merece reparo.
Isto porque, o apelante praticou o crime de furto qualificado. Assim,
mantidos os critérios adotados pelo douto Magistrado a quo na fixação da
reprimenda, posto que corretos, esta finaliza em um (01) ano e quatro (04) meses
de reclusão e seis (06) dias-multa, no mínimo legal.
Contudo, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
É que entra a data da r. sentença 18 de setembro de 2017 até a presente
data, transcorreu, sem qualquer suspensão ou interrupção, prazo superior a dois
(02) anos, que é a metade daquele previsto no artigo 109, inciso V, do Código
Penal, para a prescrição de pena não superior a dois (02) anos, considerando-se o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 110 do Código Penal.
A consideração de metade do prazo prescricional se justifica porque o
acusado era, ao tempo dos fatos, 31 de outubro de 2015 menor de vinte e um
(21) anos de idade.
Por outro lado, com razão o Ministério Público quando
pretende a condenação do réu também pelo crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Como é cediço, o crime de corrupção de menores possui
natureza formal, isto é, não exige resultado naturalístico, sendo suficiente para sua
configuração apenas a prova da prática delitiva com participação de menor. In casu, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjunto probatório foi firme no sentido de que o réu facilitou a corrupção do
adolescente, cometendo com ele o delito de furto qualificado.
Tal entendimento já foi sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que, em 28 de outubro de 2013, aprovou a Súmula 500, cuja
redação é do seguinte teor:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de crime formal.
Cumpre anotar, também, que, ainda que o adolescente possua
outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal (STJ, REsp 1127954/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, 3a Seção, j. 14/12/2011, DJe 01/02/2012).
Ressalte-se, também, não se tratar de bis in idem a
condenação do réu pelo delito de corrupção de menores e pelo crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes.
Isso porque, o crime de corrupção de menores é delito
autônomo e ofende bem jurídico distinto, ocorrendo em momento anterior à prática do
crime contra o patrimônio.
Dito isso, passa-se, pois, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, ante a análise das circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal,
ou seja, 1 ano de reclusão, que se torna definitiva ante a ausência de causas
modificativas na segunda e terceira etapas da reprimenda.
Fixada a pena, de rigor o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
De fato, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código
Penal, a pena estabelecida prescreve em 4 anos.
Como o réu era menor de idade na época dos fatos, a
prescrição deve ser reduzida de metade (artigo 115 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, verifica-se que, entre a data da publicação da r.
sentença (fls. 18.09.2017) até a presente data, transcorreu lapso superior a 2 anos.
De
rigor,
portanto,
o reconhecimento da prescrição
superveniente da pretensão punitiva do Estado e a declaração da extinção da
punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal
Destarte, de ofício, de rigor o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva do Estado e a declaração da extinção da punibilidade do
apelante para o delito descrito no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, nos termos do
inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
Diante do exposto, rejeitada a matéria preliminar, nega-
se provimento ao recurso defensivo, e, dá-se provimento ao apelo ministerial
para reconhecer o crime de furto qualificado e exacerbar a pena para 1 ano e 4
meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, bem como para também
condenar o réu como incurso no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, às penas de 1
ano de reclusão, em regime fechado. De ofício, declara-se a extinção da
punibilidade de Lucas Vinícius Ferreira Amorim, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal de ambos os delitos, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo
109, inciso V, artigo 110, § 1o, e artigo 115, todos do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 43.283 (Relator)
APELAÇÃO No 0000815-07.2015 São Caetano do Sul
APELANTE/APELADO:
LUCAS
VINICIUS
FERREIRA

AMORIM

MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo do réu para absolvê-lo da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entender, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de que o
menor Leandro Rodrigues de Farias, à época, com dezesseis (16)
anos de idade, já não era corrompido e o foi pelo acusado.
Desse modo, a comparsaria com o réu na prática do delito
patrimonial não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da
alegada corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário,
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o
delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente
“Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a demonstração
acerca da presença de todos os elementos do tipo penal
(essentialia delecti), sob pena de atipicidade criminal da
conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido
a infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção moral ou
tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte
sinonímia para o verbo corromper: “tornar podre”;
“estragar”; “decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“depravar”; “viciar”. Por consequência, tem a acusação o
ônus de comprovar a efetiva influência do fato criminoso
principal para a degradação psíquica ou moral do incapaz
vitimado.
Com
emprego
do
direito
comparado,
percebemos, por exemplo, que o Código Penal Argentino
apresenta diferença redacional com distintos reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio
del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que
hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do Brasil,
optando por construir um Tatbestand de difícil incidência e
de aplicação quase impossível. O art. 244-B do ECA é
mais uma amostra da inaptidão e comodismo do legislador
brasileiro, que costuma repassar o problema ao Poder
Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de nossos
mandatários, ainda que em sacrifício do princípio maior da
legalidade estrita da regra penal incriminadora (art. 5o,
XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que,
com seu envolvimento no crime em comento, o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já não
o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal
é o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois,
presumir contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor
já era corrompido.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo e absolvia o réu, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90, acompanhando-o
quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Relator
Vencido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
10472D56
7
11
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128EA68D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000815-07.2015.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.